Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-13.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PARTILHA DE BENS. ACORDO VERBAL. QUITAÇÃO PELO AUTOR. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE VALORES PENDENTES DE REPASSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Em ação de divórcio na qual foi julgado improcedente o pedido reconvencional de complementação de partilha, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a ré reconvinte aponta em seu apelo as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida quanto à partilha de bens do ex casal. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada.
2. Considerando a ausência de comprovação da mudança da situação financeira do autor desde a decisão de concessão da gratuidade de justiça, não há que se falar em revogação do benefício. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. Em ação de divórcio na qual o autor deu plena quitação quanto aos bens partilhados e declarou não haver mais nada a partilhar, tendo a ré ajuizado reconvenção pleiteando a complementação da partilha sob afirmação de cumprimento apenas parcial do acordo, conclui-se ser dela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Não se desincumbindo de seu ônus probatório, a manutenção da sentença de improcedência do pedido reconvencional constitui medida impositiva.
4. O pedido incidental de exibição de documentos exige demonstração concreta de sua necessidade e finalidade, não bastando a mera alegação, por aquele que os deveria deter, de que tais documentos estariam em posse da parte adversa, sobretudo quando esta já afirmou que não os possui, por se tratar de negócio jurídico verbal e do qual deu plena quitação.
5. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e não provido.